Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732907-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CASTRO D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de pedido de suspensão do AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0732907-15.2023.8.07.0000, até o julgamento do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21). É o breve relatório. A matéria em exame tem como questão prejudicial o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21), lastreado no art. 976 do CPC, para exame da controvérsia jurisprudencial que emerge neste egrégio Tribunal de Justiça acerca da (i)legitimidade ativa dos servidores públicos da Administração Pública do DF para a propositura de cumprimento individual da sentença prolatada na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), em virtude da numerosa distribuição de tais demandas e a atual divergência de entendimento acerca da matéria em diversas vertentes. Há determinação expressa de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, conforme a ementa a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” É imprescindível que se aguarde a apreciação do dissenso jurisprudencial acerca do tema para a pacificação e uniformização do entendimento perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça, em homenagem à isonomia e segurança jurídica. De rigor, a suspensão do recurso até o julgamento do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21). Julgo prejudicado os Embargos de Declaração de ID 58284878. Retifique-se a autuação. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a essa Relatoria o julgamento do aludido Incidente, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator